Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO ART. 1°, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/1990. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.
2. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
3. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recai sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o envio das respectivas notas fiscais. Incorre na prática delitiva tributária o empresário individual que, com consciência e vontade, suprime o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime contra a ordem tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Deve incidir a majorante do art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90 quando demonstrado que o dano à coletividade, consubstanciado no expressivo valor do tributo sonegado, atende ao critério objetivo jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp 1849120/SC.
6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena.
7. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal.
8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.